Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO APENAS DE NOTA FISCAL. VALOR PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A nota fiscal é um documento unilateral, que pode ser emitido independentemente da vontade do comprador. Logo, é necessária a efetiva prova da realização do negócio jurídico, seja pelo protocolo de recebimento da mercadoria/serviço, seja por prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova admitido.
3. As notas fiscais não demonstram, por si só, o negócio jurídico firmado entre as partes e a obrigação de pagar, sendo necessária a prova da entrega do produto ou da prestação do serviço. Precedentes.
4. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência do ônus probatório relacionado ao preenchimento dessas exigências impede o reconhecimento da regularidade e da validade do negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e não provido.